Tribunal: TJMT
Processo: 0003258-41.2019.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003258-41.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER PEREIRA - CPF: 704.985.631-20 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), RAQUEL GOMES TIMOTI - CPF: 049.368.361-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIQUEAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.395.221-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA – DOSIMETRIA ESCORREITA – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam o aumento da pena basilar acima do mínimo legal, assim como a existência de condenação penal transitada em julgado em desfavor de um dos réus.

Fixada a pena em patamar superior a 8 (oito) anos, além da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), inviável a aplicação de regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Raquel Gomes Timoti
e
Vagner Pereira
,

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69, CP), aplicando à primeira ré a pena de 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, e ao segundo réu a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa (id. 171641512).

Em suas razões recursais, o apelante Vagner Pereira pleiteia a absolvição, argumentando que a condenação se baseou em provas exclusivamente inquisitoriais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (id. 171641535).

Por sua vez, a apelante Raquel Gomes Timoti busca a absolvição dos crimes a ela imputados, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 171641537).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 171641542 e 171641543).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (id.

175327193).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos não merecem acolhida.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Raquel Gomes Timoti e Vagner Pereira pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69, CP), nos seguintes termos:

Fato I

Em data não definida, mas certo que no ano de 2018, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados
VAGNER PEREIRA
e
RAQUEL GOMES TIMOTI
se associaram, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer do crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, consoante Boletins de Ocorrências acostados no ID n. 89161669.

Fato II

Entre os anos de 2018 e 2019, em endereço não preciso nos autos, os denunciados
VAGNER PEREIRA
e
RAQUEL GOMES TIMOTI,
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, vendiam, transportavam, guardavam e tinham em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei 11.343/06, Decretos n°. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n°. 344 da ANVISA, cf. Boletim de Ocorrência do ID 92769332, pp. 47/48, Boletim de Ocorrência da PRF do ID 92769332, pp. 49/51, Laudo Preliminar no ID 92769332, p. 69/ss., Termo de Apreensão do ID 92769332, p. 57, relatório policial de ID 92769332, pp. 93/107.
(id. 171641446)

A materialidade do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 171641422 - Pág. 13), boletim de ocorrência (id. 171641422 - Pág. 47/55), termo de exibição e apreensão (id. 171641422 - Pág. 57 e 89), laudo pericial (id. 171641422 - Pág. 69/73) e relatórios policiais (id. 171641422 - Pág. 93/107 e 171641445 - Pág. 1/5).

Em relação à autoria, ambos os apelantes permaneceram em silêncio durante os interrogatórios realizados nas fases administrativa e judicial. Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos investigadores da polícia civil e os relatórios policiais, demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim por parte dos acusados.

Na ocasião da prisão em flagrante de Miqueias Ferreira dos Santos, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o qual foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal transportando 1.016,90 g (um mil e dezesseis gramas e noventa centigramas) de substância análoga à cocaína, foi apreendido um aparelho celular, que constatou-se pertencer a acusada Raquel Gomes Timoti, por meio da quebra de sigilo de dados, conforme

relatório policial de id. 171641422 - Pág. 93/107.

A diligência evidenciou que o aparelho celular, apesar de estar na posse do flagranteado Miqueias, na realidade, pertencia à ré Raquel, esposa do acusado Vagner, os quais se uniram para o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.

Descortinou-se que Miqueias tinha uma dívida de drogas de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com o casal acusado e, a título de pagamento, teria ido até a cidade de Pontes e Lacerda/MT buscar entorpecentes, os quais seriam entregues para os réus na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

A quebra de sigilo de dados do celular apreendido com Miqueias evidenciou diversos diálogos dos acusados Raquel e Vagner com interlocutores, comercializando entorpecentes, valores e forma de pagamento, cadastro de “lojinha” (termo utilizado pelo Comando Vermelho para denominar o local onde se vende drogas), o que fez com que a autoridade policial representasse pela busca e apreensão na casa dos acusados.

Do relatório policial relativo à quebra de sigilo de dados do celular apreendido com Miqueias é possível constatar que o aparelho era usado tanto pela acusada Raquel quanto pelo réu Vagner, uma vez que há conversas de ambos negociando narcóticos e Raquel emprestou o próprio aparelho para que o suspeito Miqueias pudesse se comunicar com Vagner durante a viagem que fez à cidade de Pontes e Lacerda para buscar entorpecentes e saldar a dívida de drogas que tinha com o casal.

Nas conversas, constata-se que Miqueias manteve o acusado Vagner informado durante todo o percurso da viagem, por meio do celular da ré Raquel. Miqueias mandou fotos da passagem adquirida na cidade de Comodoro/MT e do Frigorífico JBS para cientificar o réu Vagner de que já estava na cidade de Pontes e Lacerda, ao passo que este lhe pediu para que lhe avisasse quando estivesse próximo ao “Cacho” (ponto de parada de ônibus).

Conversas anteriores à prisão também demonstram diálogos entre a ré Raquel e Jéssica, a qual pede a ré R$ 20,00 (vinte reais) em maconha para pagar depois do dia 22, o que foi consentido pela acusada, que pede à Jéssica para descer para o seu “barraco” (gíria para casa), avisando-a para que pegasse a droga com o “menino” caso não estivesse na residência.

A diligência também evidenciou conversa entre o acusado Vagner (vulto Pitico)

com certo interlocutor, por meio de áudio, na qual o réu declara que “
hoje que iria mexer nele aqui, vou cortar ele, guardar um pouco senão vai secar e vou embalar umas balas aqui, umas porção
” e que iria “
botar no 12
”.

Igualmente, mostrou que a acusada Raquel enviou um SMS para o seu próprio número telefônico, registrando informação acerca do cadastro de uma “lojinha” localizada no bairro Jardim Potiguar, cujo responsável era João Rafael Júnior Lourenço da Luz, vulgo Gordinho, o que evidencia que a ré exercia a gestão do tráfico de drogas.

Vale ressaltar que o cumprimento da medida de busca e apreensão na casa da acusada Raquel restou prejudicado, pois ela não mais residia no endereço diligenciado. Todavia, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor dela, foi apreendida em seu poder uma pequena quantidade de maconha, fato que está sendo apurado nos autos de n. 1002093-34.2022.8.11.0011 no Juizado Especial Criminal.

Por sua vez, a diligência realizada na residência do acusado Vagner resultou na apreensão de 01 (uma) porção média, de substância análoga à maconha embalada em saco plástico, além de várias sacolas plásticas recortadas em formato utilizado para embalar entorpecentes, bem como a motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, ano 2005, placa KAC-8893. Na ocasião, ainda foi apreendido o aparelho celular do acusado Vagner, o qual, submetido à quebra de sigilo dos dados mediante autorização judicial, apontou que o acusado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, na medida em que apontou que um indivíduo denominado Gustavo, vulgo “Gordinho” pede para o acusado Vagner ver com a “família” (Comando Vermelho) se ele pode revidar uma agressão que sofreu de um terceiro ao cobrar uma dívida.

Por oportuno, transcreve-se o resumo da investigação levada a cabo pelos investigadores de polícia que comprovam a participação do acusado Vagner da organização criminosa denominada Comando Vermelho:

“
Resumo: Gustavo vulgo “Gordinho” entra em contato via áudios pelo aplicativo whatsapp pedindo autorização para Vagner alcunha “Petico” ver com a Família (Comando Vermelho) para que ele possa revidar, cobrar uma agressão, facada que sofreu por um terceiro, quando o mesmo foi cobrar uma dívida, que esse terceiro estaria devendo para tal de “PIAH” que é o disciplina da quebrada, que então “Petico” pede para Gustavo, aguarda que vai subir lá em cima e falar com um tal de “Cigano” explicando o que aconteceu, assim que tivesse o aval, que Gustavo poderia cobrar essa bronca, para Gustavo não ter problema com a Família, apenas para fazer quando tivesse autorização da Família.

157º) Gustavo, alcunha “o Gordinho” (Áudio PTT-20220611-WA0022.opus) “Então petico deixa eu explicar pro o senhor, cheguei lá na casa do cara, fui comer uma carne entendeu, too colado com o tio dele entendeu, ai do nada o cara fumou um bagulho lá não sei que desgraça que fez, o cara veio de lá pra cá e chamou a faca em mim mano, entendeu, porque tipo assim o “Pia” e o “Zé botina” tinha falado pra mim, que o bagulho ia correr o que, tal de palmada, tal de pasmada, uma coisa assim, falou pra mim, não temeu dei ideia no cara e o cara veio de lá pra cá meteu a mão no meu peito, do nada sentou a facada em mim”.

158º) Gustavo alcunha “o Gordinho” (Áudio PTT-20220611-WA0023.opus) “O petico você tá ligado quem que é eu irmão, tá ligado mano, o “Gordinho” pow, “Gustavo”, entendeu, colado do “Cabecinha” lá pow, moro um pouquinho pra cima da casa do Eduardinho ali ôoo”.

159º) Vagner, alcunha “Petico” (Áudio PTT-20220611-WA0024.opus) “ Too ligado Gustavo, to ligado pow, não rapaz então essa cara pagou de sem vergonha mesmo, então vou tá chegando na nas ideias com irmãos ai, vou está dando essa letra sua ai pow, não pode deixar assim mesmo não pow, senão o trem vira bagunça, todo mundo querendo, se é doido é, se é companheiro, se tá ai junto com irmão dando uma força ai, tem que ir pra cima mesmo, vou dar as ideias ai”.

160º) Gustavo alcunha “o Gordinho” (Áudio PTT-20220611-WA0025.opus) “ Não petico eu vou pra cima, eu tenho armamento eu tenho tudo entendeu, eu só estou precisando do aval entendeu, não sei se a droga da família está chegando hoje entendeu, não sei se vai chegar amanhã entendeu, porque eu sou lojista mano, você tá ligado, você tá ligado, não sei se tá chegando hoje ou eu não sei se vai chegar amanhã, você está ligado, por isso que estou ai perguntando pros mano entendeu, pode jogar na roda ai, eu too perguntando pra família ai entendeu, porque eu vou passar pau no grilo nele mesmo entendeu”.

161º) Vagner, alcunha “Petico” (Áudio PTT-20220611-WA0026.opus) “o gordinho deixa eu falar pra você, tava devendo você do que, o que ele tava devendo pra você, iii os caras falou de dá palmada nele, coizeira, mais porque como que era esse negócio, dá as ideias certinho pra mim ai.

162º) Gustavo alcunha “o Gordinho” (Áudio PTT-20220611-WA0027.opus) “Mano ele tava devendo o PIAH, não tem o disciplina ai, ele tava devendo o PIAH, eu fui dá ideia no cara, do na o cara grilou de lá pra cá e veio sentou a faca né mim mano, entendeu, ele tava devendo o PIAH, não tem o PIAH o disciplina ai da quebrada, entendeu tava devendo ele, eu fui da ideia no cara, disse que ia lá na praça pagar, que isso, que aquilo, você está entendendo, aí do nada o cara grilou de lá pra cá veio e sentou a faca ne mim mano”.

163º) Vagner, alcunha “Petico” (Áudio PTT-20220611-WA0028.opus) “Não, não pode passar o pano mesmo não meu mano, tem que passar o pau mesmo, não tem que passar pano não, mas só que é o seguinte, vamos esperar certinho para não poder ficar ruim para você, para ter um conversa certa lá de cima, vou chegar no CIGANO lá em riba lá, tá ligado, e ai vou tá dando as ideais, é não pode ficar assim não, bagunçado não, e se o mano está na disponibilidade de passar o pau no sem vergonha é isso mesmo porra, vamos pra cima, passa o porrete, sem, sem dó mesmo, porque é sem vergonha, ele atingiu o mano é isso mesmo, eu vou subir lá em riba, vou trocar ideia com o cara mais tarde e já vou te dar as letras e você vai pra riba”.
(Relatório Policial de id. 171641445 - Pág. 1/5)

Os diálogos ainda evidenciaram a prática do crime de tráfico por parte do acusado Vagner, com destaque para um vídeo de uma peça de maconha registrado para mostrar a qualidade da droga e diversas conversas com interlocutores interessados no narcótico. Vejamos o teor dos áudios conforme extração de dados do aparelho celular realizada pelo IPC Diego Câmara de Aquino de Lavor:

Áudio do vídeo:
“Eh ai meu mano, ai ohh, brau, brau bom, bom em, tá verdinha em, ela tá verdinha, tá verdinha essa daqui, ela é meio achicletado, cheiro gostoso.”

Conversas entre o réu e os interlocutores:
“Resumo: Pessoas não identificadas mandando mensagens via áudios pelo aplicativo whatsapp pedindo autorização para Vagner alcunha “Petico” arrumar um brau (termologia utilizado para Maconha).

217º) Pessoa não identificada mandado mensagem para Vagner, alcunha “Petico” arrumar um brau (Áudio PTT-20220629-WA0001.opus) “Eh ai petico, amanhã viadão manda um brau ai”.

218º) Pessoa não identificada mandado mensagem para Vagner, alcunha “Petico” arrumar um brau (Áudio PTT-20220629-WA0001.opus) “Eh ai avião, na ativa avião , olha aqui viado, não salva eu em um brau não, mais tarde não”.

219º) Pessoa não identificada mandado mensagem para Vagner, alcunha “Petico” arrumar um brau (Áudio PTT-20220629-WA0001.opus) “Pelo menos em um ponta avião, ave maria too de cara se é doido”.

220º) Pessoa não identificada mandado mensagem para Vagner, alcunha “Petico” arrumar um brau (Áudio PTT-20220629-WA0001.opus) “o velhão, salva eu no brau velhão”.
(Relatório Policial de id. 171641445 - Pág. 1/5)

Os depoimentos dos investigadores em juízo, não deixam dúvidas a respeito da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por parte dos acusados Raquel e Vagner. Vejamos o que disse cada um dos investigadores da polícia civil na fase judicial (excertos retirados das contrarrazões ministeriais acostadas aos ids.

171641542 e 171641543 e constantes nas mídias digitais de id.

171641499 – Pág. 1/3).

Investigador da Polícia Civil André Luiz Silveira:

“
00’30” –
Essa investigação começou com a apreensão do senhor Miqueias, acho que foi pela PRF, salvo engano. De lá pra cá, a equipe de Pontes e Lacerda fez uma degravação de extração de dados do celular desse Miqueias, que inclusive estava utilizando um celular da senhora Raquel no momento da sua prisão.
Foi constatado lá que a Raquel, juntamente com seu esposo estavam praticando tráfico, comércio de drogas ilícitas na cidade de Mirassol D’Oeste.
Inclusive, esse Miqueias tinha ido a uma cidade depois de Pontes e Lacerda pra buscar entorpecente pro Vagner e pra Raquel. Isso ficou constatado nessa degravação. Com base nisso, o delegado pediu uma busca e apreensão na casa dos três suspeitos da ocasião.
Na casa do senhor Vagner foi localizado uma certa quantidade de entorpecentes que eu não em recordo ao certo a quantidade, alguns apetrechos, sacola, plástico pra envolver esses entorpecentes
e na casa da Raquel parece que não foi possível cumprir porque ela tinha mudado de endereço, mas depois ela foi presa com uma quantidade de substância. Do Miqueias também não foi possível cumprir essa busca e apreensão. Nessa busca e apreensão também resultou com o senhor Vagner, a apreensão de um aparelho celular. Foi feito degravação, extração de dados desse celular também.
Lá se constatou novamente que o senhor Vagner estava comercializando drogas ilícitas em Mirassol D’Oeste e inclusive que ele era membro atuante da facção Comando Vermelho. Uma pessoa de codinome Gordinho solicitava a ele permissão pra dar uma correção, pra dar uma surra, pra fazer algum mal pra uma pessoa que lhe desferiu uma facada. Nessa ocasião, o Vagner falava que ia passar a situação pra família do Comando Vermelho. Ali se demonstrou que ele, além da conversa que ele traficava, acho que o forte dele é maconha (...) demonstrou-se que ele é membro atuante da facção criminosa Comando Vermelho aqui em Mirassol D’Oeste.

03’27” – Questionado se já havia participado de alguma investigação envolvendo os acusados, respondeu que sim e que sempre era sobre tráfico de drogas.

03’47” – Tudo voltado pro tráfico de drogas.

04’29” – Ele fala várias vezes que ele ia estar levando até a família, o porta-voz. Inclusive, o cara que desferiu a facada no Gordinho estava devendo dinheiro para o vulgo Piá, que é o Wellington, um foragido de Barra do Bugres que estava em Mirassol D’Oeste até a gente prender aqui esses dias. O Wellington era o disciplina aqui na cidade de Mirassol D’Oeste. Provavelmente o Vagner ia estar passando para o Wellington, outro membro do Comando Vermelho.

05’28” – Ela (Raquel) está envolvida no tráfico de drogas, principalmente em tráfico de drogas, porém há fortes indícios de que ela cadastrava as chamadas lojinhas, as bocas de fumo, os pontos de comércio de drogas. Inclusive, na primeira extração de dados no primeiro celular, de posse do Miqueias, que pertencia a ela, como ficou demonstrado em um sms que ela enviou pra si mesmo anotando a lojinha de fulano, por exemplo, dia do cadastro, telefone da pessoa. Ali dá a entender que ela fazia essa gestão.

06’54” – A prisão dele (Miqueias) foi em 2019, 2020.

07’13” – Foi através da extração de dados do celular utilizado pelo Miqueias, celular da dona Raquel. Ficou demonstrado nessa extração que o Miqueias pelo fato de que ele estava sem dinheiro, sem celular, e eles precisavam se comunicar nessa viagem de buscar entorpecente, a Raquel forneceu o celular dela para Miqueias para fazer essa viagem e não perder o contato, já que ele era um usuário de entorpecentes, que devia, inclusive, dinheiro pra ela. Então, ele ia retornar com mais de 1 kg de entorpecente. Eles não poderiam ficar sem o contato com ele
.”

Investigador da Polícia Civil Fábio Campos da Silva:

“00’48” – Começou com a questão de uma droga que foi apreendida em Lacerda e citou o nome do Vagner Pereira. Então, através dessas informações foram feitas diligências e aí foram feitos pedidos de busca e apreensão domiciliar tanto na residência do Vagner quanto na residência da Raquel.
Foi feita busca na propriedade do Vagner. Eu, inclusive fui para essa chácara cumprir o mandado de busca e apreensão, porém lá não foi encontrado nada. Uma outra equipe se deslocou até a residência do Vagner e lá foi encontrada uma pequena porção de entorpecente. Outra equipe foi até a casa da Raquel, mas ela não estava mais nesse local. Após esse cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, foi apreendido celular. Através da quebra de sigilo desse celular,
nós pudemos constatar que o Pitico é um integrante da organização criminal denominada Comando Vermelho, porque tinha uma pessoa de alcunha Gordinho (...) pedia permissão para o Pitico para que ele tomasse alguma providência porque ele foi vítima de uma outra pessoa que havia o esfaqueado. Aí o Pitico disse que ia entrar em contato com a família. A família, nesse caso, nós entendemos que se trata da organização criminosa Comando Vermelho.

04’40” - Através dessa conversa do Gordinho com o Vagner, pode-se confirmar que o Vagner faz parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho, além da questão do tráfico de drogas.

05’06”
– Em relação à Raquel, na outra residência onde ela estava, foi apreendida uma pequena porção de maconha com ela. Nós tivemos informação que ela também usava, fazia tráfico de drogas, porém naquela data do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, com ele só foi encontrado uma pequena porção de entorpecente.

06’13” – Eles tinham um relacionamento amoroso. A Raquel era esposa do Vagner. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, segundo a própria Raquel, ela já não tinha mais um relacionamento amoroso com o Vagner. Ele era casado com uma outra pessoa.

08’36” – Na época em que eles tinham um relacionamento, tanto ele quanto ela faziam parte da facção criminosa.

10’17” – A apreensão que foi feita dos apetrechos, dentre eles uma porção de entorpecente, foi na casa do Vagner, o Pitico”.

Investigadora Karina de Lima Severino:

“
00’35” –
Eu e equipe participamos do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

00’59” – Nós chegamos à residência do investigado e nós localizamos uma porção média de substância análoga à maconha em um dos cômodos da residência, em um dos quartos da residência.
No momento do flagrante, encontrava-se na residência a mãe do investigado e a sogra e a atual companheira dele e a filha dele menor de idade e também havia na parte externa do imóvel sacolas plásticas características de embalo do entorpecente pra comércio de entorpecente em sua forma de papelote (...) pra embalar pra venda.

02’49”
– Havia uma investigação (...) quando o doutor assumiu a delegacia, ele tomou ciência dessa investigação e deu andamento, foi quando ele expediu os mandados de busca e apreensão, que gerou esse flagrante.

03’24”
– O acusado não se encontrava na residência no momento (...) só a companheira dele e a mãe dele.

03’48”
– Ela (companheira) relatou desconhecer o entorpecente.

04’27”
– Na época do cumprimento desse mandado eles (acusado e acusada) não se encontravam mais em relacionamento.

05’10”
–
Foi encontrado resíduos da substância nesses papéis, foi encaminhado pra perícia e tem o laudo da perícia
.”

Investigador Cleverson Gonçalves Pereira:

“
00’48”
– Eu, particularmente, fui acionado na data do dia 05.07 pelo doutor Matheus para dar apoio ao cumprimento das ordens judiciais, ordens essas originadas das investigações descritas na denúncia, em que objetivavam fazer o cumprimento de prisão em desfavor do Vagner e da Raquel. Eu participei ativamente das diligências que culminaram com a prisão tanto do Vagner quanto da Raquel, mais particularmente da Raquel. Então, fizemos buscas no endereço da zona rural aqui de Mirassol, próximo ao motel. Lá ele não foi encontrado e também não foi encontrado nada de ilícito, porém, no endereço dele na Rua Madalena Marques, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nossa equipe acabou encontrando essa motocicleta com sinais de adulteração, juntamente com o IPC Karina e com o IPC Fábio e André, na presença do doutor Matheus, autoridade policial. Foi encontrada também uma porção de substância análoga à droga. Ele não estava na residência. A gente proferiu algumas diligências e acabou logrando êxito em prendê-lo ainda no dia dos fatos. Em relação à Raquel, o endereço dela a gente estava monitorando, a equipe de investigação da delegacia. Nós fomos dar cumprimento nesse endereço, só que nós descobrimos que ela não estava mais habitando lá, mas sim na Rua 4, no Jardim São Paulo, número 1206. A gente conseguiu obter essas informações e conseguimos dar cumprimento ao mandado de prisão dela. Os dois foram apresentados à autoridade aqui na delegacia e se resguardaram ao direito do silêncio durante o interrogatório.

04’10” –
Ela estava de posse de uma pequena quantidade de substância análoga à maconha. Então, além da prisão pelo mandado de prisão, nós trouxemos ela pra que ela pudesse responder por uso de substância.

04’38” – O Vagner já é bem conhecido das forças policiais. Inclusive, eu tenho outros relatórios que falam dele e de outros criminosos. A polícia militar também tem um excepcional relatório (...) ele já é um criminoso bem conhecido de toda a equipe policial. Essa é uma das linhas de investigações que ficou bem comprovado, mediante todos esses relatórios produzidos pelo nosso núcleo de inteligência, pela investigadora Karina, pelo investigador Anderson, pelo investigador André e Fábio, em análise principalmente dos dispositivos celulares deles, em decorrência da apreensão de drogas que já foi citado na denúncia. Então, eles já são bem conhecidos de nós policiais enquanto membros faccionados do Comando Vermelho e o Vagner exercendo a função de liderança, de comando do Comando Vermelho de Mirassol.

05’43” – Eles tiveram um relacionamento afetivo, evidentemente, depois eles se desvincularam desse relacionamento. Inclusive, no dia em que nós demos cumprimento à ordem judicial a pedido da autoridade policial (...) ele já estava em outro relacionamento com uma menor de 18 anos. Ela (acusada) tinha uma relação afetiva com ele e graças a isso ela acabou se envolvendo na situação de traficância, o que ficou comprovado durante as investigações.

06’25” – Cabe ressaltar que o Vagner exerce ou exercia até o ato de sua prisão (...) como uma das fortes lideranças aqui em Mirassol da facção Comando Vermelho aterrorizando nossa região.”

Calha frisar que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela investigação que culminou com a prisão dos acusados, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

“Ademais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante de toda a investigação realizada pelos investigadores da Polícia Civil, corroborada pelos depoimentos deles em juízo, não remanesce a menor dúvida de que os apelantes praticavam o crime de tráfico de drogas e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e região, assim como de que eram integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, conforme fartas provas extraídas dos relatórios de investigação apontando a posição de liderança do réu Vagner dentro do comando (pedido de intercessão ao Comando Vermelho para vingança, por meio do acusado) e a função de gestão do tráfico por parte da acusada Raquel (cadastro de “lojinhas” – pontos de revenda de drogas).

Desse modo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, tem-se por evidenciada a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para

tráfico, imputados aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, porque fartas nos autos, ou ainda por que a condenação se baseou em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, haja vista que as provas foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia civil na fase judicial.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo, cuja destinação comercial esteja comprovada por conjunto probatório idôneo – como
in casu
–, é o que basta para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por conseguinte, não há como se cogitar a absolvição dos apelantes em relação aos crimes de tráfico de drogas, não se podendo falar, também, em aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Da mesma forma não há se falar em absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), tendo em vista a firmeza das provas constantes nos autos, notadamente os relatórios policiais que evidenciam, por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos dos acusados, que os apelantes aliaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando estabilidade e permanência para a consecução do crime enquanto eram um casal, restando evidenciados, pois, os requisitos para a configuração da associação para o tráfico.

Constata-se, portanto, o preenchimento dos requisitos necessários a configuração da associação para o tráfico, quais sejam: cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento.

Q
uanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, entendo que os recorrentes não fazem
jus
ao benefício, uma vez que, além de demonstrada a dedicação de ambos a atividades criminosas,
mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA.
FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS
. PLEITO SUBSIDIARIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. V -
Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 615554 RJ 2020/0251420-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) Destaquei

No que concerne à pretensão de redução da pena-base formulada por ambos os acusados, melhor sorte não os socorre.

Em relação à ré Raquel Gomes Timoti, a magistrada sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias-multa, ou seja, exasperou a pena basilar em 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Já em relação ao crime de associação para o tráfico, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis dias-multa, majorando a reprimenda na primeira fase em 6 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Já em relação ao réu Vagner Pereira, a magistrada sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis dias-multa, ou seja, exasperou a pena basilar em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, majorando a reprimenda na primeira fase em 1 (um) ano de reclusão e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

Em ambos os crimes e para ambos os réus, a sentenciante considerou a quantidade e a natureza da droga que, na hipótese, equivalem a 1.016,90 g (um mil e dezesseis gramas e noventa centigramas) de cocaína, conforme laudo de constatação acostado aos autos.

Para aumentar a pena-base do réu Vagner Pereira, a juíza também considerou os seus antecedentes criminais, consubstanciado na ação penal de n. 2691-25.2010.8.11.0011, transitada em julgado em 17/07/2011.

De se ver que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Assim, a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (1.016,90 g - um mil e dezesseis gramas e noventa centigramas de cocaína), autorizam o aumento da pena basilar na forma operada pela magistrada singular.

Ademais, a condenação anterior transitada em julgado é fundamento idôneo para a exasperação da pena basilar do réu Vagner Pereira, ficando vedado apenas o
bis in idem
, o que foi observado pela sentenciante, estando escorreita, portanto, a dosimetria da primeira fase da pena dos réus.

Mantida a condenação da ré Raquel Gomes Timoti em ambos os crimes, não há se falar em aplicação de regime aberto ou semiaberto, em razão da condenação em período superior a 8 (oito) anos, além da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga).

Tampouco se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
a ambos os recursos,

mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023